Tribunal: TJBA
Processo: 0508912-38.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508912-38.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENILZA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A
CÓRDÃO
QUE
EXCLUIU A
CONDENA
ÇÃO

D
O
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA
AO
ENTE ESTADUAL
,
ORA FIXADA
NO
PATAMAR
DE
1
0% SOBRE O
VALOR DA CAUSA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 0508912-38.2018.8.05.0080,
sendo
Recorrente
o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrid
a

GENILZA SANTOS DA SILVA
, assistid
a

pela DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DA
BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID.
18794712.